Tribunal: TJSP
Processo: 1003319-23.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164449
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003319-23.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante OSWALDO
SIGARI, é apelado CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003319-23.2019.8.26.0024 -Voto no 36.592
2
APELAÇÃO No: 1003319-23.2019
APELANTE: Oswaldo Sigari
APELADA: Chubb Seguros Brasil S/A
COMARCA: Andradina 2a Vara Judicial
Seguro. Contratação não comprovada. Devolução simples dos
prêmios, porque não demonstrada má-fé da seguradora. Dano
moral não configurado. Honorários advocatícios majorados.
Recurso parcialmente provido.
VOTO n°: 36.592
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexigibilidade de débito fundado em contrato de
seguro, cumulada com pedidos de devolução dos prêmios e
indenização por dano moral. A magistrada, Doutora Débora
Tibúrcio Viana, considerou não comprovada a contratação do
seguro e determinou a devolução simples dos prêmios, porque não
comprovada a má-fé da Ré. Considerou não configurado o dano
moral. Em face da sucumbência recíproca, imputou à Ré 80% das
custas e despesas processuais e os 20% restantes ao Autor, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
para cada parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003319-23.2019.8.26.0024 -Voto no 36.592
3
Apela
o
Autor
insistindo
na
devolução em dobro e na indenização por dano moral. Requer a
majoração dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo e não respondido.
É o relatório.
Oswaldo Sigari afirma ter sido
surpreendido pelos lançamentos em sua conta bancária de prêmios
de seguro não contratado. Em julho de 2019, ajuizou a presente
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedidos de devolução em dobro e indenização por dano moral.
A devolução simples foi provida e o
Autor insiste na devolução em dobro. Entretanto, o art. 42, § único,
do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.
E a exceção "engano justificável"
prevista na norma abrange a situação tratada nos autos, porque não
comprovado o dolo da Ré.
Por fim, não se pode negar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003319-23.2019.8.26.0024 -Voto no 36.592
4
cobrança de prêmio não contratado é circunstância que causa
dissabor, entretanto, não pode ser considerada ofensiva à moral do
Autor, que não descreveu fato capaz de repercutir em seu
patrimônio imaterial.
Não é o pequeno percalço fato do
qual se possa extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao espírito da
vítima. É sabido que todos, considerados a organização da
sociedade em que vivem, a experiência de vida segundo o seu
padrão econômico ou o ambiente a que estão expostos,
desenvolvem com maior ou menor eficácia uma estrutura
psicológica que permite lidar com contrariedades a que certamente
estamos sujeitos. Neste quadro, se as ofensas impostas, ainda que
em consequências de atos ilícitos, não ultrapassam esse patamar da
contrariedade, não há dano moral indenizável. O dano moral que se
quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade
ou duração, aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica
normalmente desenvolvida estaria obrigada a suportar nas
sociedades complexas.
E os honorários devidos ao advogado
do Autor devem mesmo ser majorados. A condenação é irrisória,
equivalente a menos de R$300,00, aplicando-se o art. 85, §8o, do
CPC. Assim, considerando o trabalho do advogado e a
complexidade da causa, a verba deve ser fixada em R$1.000,00.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003319-23.2019.8.26.0024 -Voto no 36.592
5
provimento ao recurso apenas para fixar os honorários devidos ao
advogado do Autor em R$1.000,00.
Pedro Baccarat
Relator